Tribunal: TJSP
Processo: 0019215-30.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.